Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO DE UTI. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. INDICAÇÃO. PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação do demandante em Unidade de Terapia Intensiva.
2. Está demonstrado, por meio de relatório médico, que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da recorrida e que a pretendida internação em caráter emergencial configura condição fundamental para a promoção de sua saúde.
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação do serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos de urgência e emergência. 4.1. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.